Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de obscuridade no Acórdão em relação aos efeitos da nova redação do Tema 414, STJ, que modificou a jurisprudência dominante.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Como exposto no Acórdão, a nova redação do Tema 414, STJ é precedente obrigatório, de modo que foi necessário que o Julgado se adequasse ao entendimento daquele Colegiado, como determina o art. 1040, II, CPC, o que impôs que o pedido inicial fosse julgado improcedente.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do Julgado, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.